Tribunal: TJES
Processo: 0003834-04.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003834-04.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIA TONON
APELADO: ANTONIO PAULO CHAGAS e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
No
tocante ao princípio da dialeticidade
, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)
”

2.
Não obstante as alegações apresentadas, fato é que não demonstrou a autora a relevância da produção da prova testemunhal para o julgamento do feito, indicando a imprescindibilidade da sua oitiva, porquanto a pessoa arrolada era seu corretor de seguros, que apenas poderia esclarecer questões atinentes às cláusulas contratuais ou a demora no conserto do veículo,
não se revelando essencial para esclarecer a dinâmica do acidente, vez que não se encontrava presente no momento em que ocorrido
.

3.
De igual modo, não houve cerceamento de defesa pela não realização da prova técnica porque,

embora a autora a tenha requerido na petição inicial, ao se manifestar especificamente acerca daquelas que pretendia produzir após a decisão saneadora, deixou de requerer a perícia.

4.
Das provas dos autos não há como se precisar a dinâmica do acidente, haja vista que cada informante corroborou a versão apresentada pela respectiva parte, não havendo como se precisar quem deu causa ao acidente.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0003834-04.2017.8.08.0006

APELANTE: LUZIA TONON

APELADOS: ANTONIO PAULO CHAGAS E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

Trata-se de apelação cível interposta por
LUZIA TONON

em razão da sentença de fls. 336/337v., que julgou improcedentes os pedidos formulados por ela em face dos apelados, bem como o pedido reconvencional.

Em contrarrazões houve arguição da preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A respeito, mister registrar que o princípio da congruência, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, com o enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, as razões do recurso impugnam especificamente a sentença, em especial quanto as teses de legitimidade da seguradora, bem como de responsabilidade do apelado pelo acidente, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

VOTO DE MÉRITO

Inicialmente, a apelante assevera que a sentença é nula, ante o cerceamento de defesa.

Na sequência, sustenta que o acidente de trânsito foi ocasionado por culpa exclusiva do apelado Antônio Paulo Chagas, que abalroou seu veículo na traseira que, com o impacto, foi arremessado ao outro lado da pista.

Nesse cenário, aduz que, em caso de colisão traseira, a culpa é do condutor do veículo que vem atrás, pois não manteve razoável distância entre os demais, nem mesmo se atentou aos limites de velocidade e condições da via, que apesar de ser reta, plana, asfaltada e de mão dupla, estava em obras.

Disse, também, ter ficado mais de 45 (quarenta e cinco) dias sem o seu veículo, prejudicando sua locomoção e de seus genitores, que são idosos e necessitam de cuidados médicos.

E mais: relata que o condutor apelado sequer prestou auxílio ao condutor de seu automóvel que, com o impacto da colisão, sofreu forte pancada na cabeça, sendo internado em hospital da região.

Pois bem.

De início, saliento que não está caracterizada a nulidade da sentença.

A apelante postulou a produção das provas pericial e testemunhal em sua petição inicial, arrolando o Sr. Alex Zuccolotto, o que posteriormente foi ratificado às fls. 239, 256 e 324, alegando-se tão somente a importância da testemunha para o deslinde do feito, por se tratar do corretor de seguros que atuou no caso.

Conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento do
REsp 1.384.971/SP
(STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável.”

Não obstante, fato é que não demonstrou a autora a relevância da produção da prova testemunhal para o julgamento do feito, ou seja, a imprescindibilidade da sua oitiva, haja vista que a pessoa arrolada era seu corretor de seguros, que apenas poderia esclarecer questões atinentes às cláusulas contratuais ou a demora no conserto do bem, não se revelando essencial para esclarecer a dinâmica do acidente, vez que não se encontrava presente no momento em que ocorrido.

Não há indicativo mínimo de que a mencionada prova seria apta a alterar os elementos de convicção, mesmo porque, “
c
onsoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento
” (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011887-62.2018.8.08.0030 APELANTE: MISLAYNE JARDIM MACHADO e JOSE FERREIRA MACHADO APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RELATORA: DESEMBARGADORA SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE TESTEMUNHAL – NÃO ANALISADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA SUFICIENTE A FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que, de fato, na ocasião em que apresentou a sua peça de defesa, os apelantes pugnaram pela produção de prova testemunhal e documental. E posteriormente apresentou rol de testemunhas e, apesar disso, o MM. magistrado sentenciante proferiu decisão declarando precluso o direito de requerimento de provas, face a ausência de manifestação e posteriormente proferiu sentença. Todavia, após acurada análise dos autos, entendo que as provas colacionadas ao caderno processual pela parte Autora, ora Apelada, se mostraram suficientes para a apreciação da questão. 2.
Nesse contexto, muito embora os Apelantes afirmem que não foi analisado o requerimento acerca da produção de prova testemunhal, entendo que tal prova não era suficiente a afastar a robusta prova documental apresentada, tampouco a presunção relativa de veracidade de que goza o Boletim de Acidente de Trânsito, bem como o Termo de Declaração de Diagrama.
3. No Termo de Declaração de Diagrama consta declaração da Apelante assumindo que dormiu quando estava na direção do veículo de propriedade do 2º Apelante, vindo então a atingir o veículo segurado pela autora enquanto este estava devidamente estacionado. Evidencia-se, portanto, como despicienda a produção da prova testemunhal requerida, haja vista que o acervo probatório constante dos autos bastou à formação do livre convencimento motivado do Julgador. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, 14 de março de 2023. RELATORA. Data: 24/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0011887-62.2018.8.08.0030. Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0008871-94.2013.8.08.0024 APELANTE: CIRO PIMENTEL APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PEDIDO DE NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS PODE INDEFERIR DILIGÊNCIAS INÚTEIS E PROTELATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Apelante argumenta, basicamente, que houve error in procedendo quando da suposta ausência de exame das provas postuladas, de forma que o apelo está voltado contra eventual descumprimento procedimental pelo juízo a quo, e não propriamente em relação aos argumentos da sentença, o que se mostra possível via recurso de apelação e não representa afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar afastada. 2. Ao contrário do que afirmado nas razões recursais, não houve omissão pelo juízo de origem no exame das provas, tendo apenas entendido pela desnecessidade de sua produção para formar seu convencimento sobre a questão, a teor do artigo 355 do Código de Processo Civil. 3.
O magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. 4. O Apelante postulou de forma genérica pela produção de provas testemunhal e pericial, sem, contudo, demonstrar a relevância dessas provas no contexto da demanda. A oitiva de testemunhas em nada acrescentaria ao caso, pois a prova documental foi suficiente para demonstrar que o bem em questão não pode ser objeto de usucapião, aplicando-se, pois, a previsão do artigo 443 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023. RELATOR. Data: 13/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0008871-94.2013.8.08.0024. Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO FEITO PELA PARTE AUTORA
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA NA SENTENÇA (ART. 85, §§ 1º, 2º E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR - APL: 00020263720178160136 PR 0002026-37.2017.8.16.0136 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 02/05/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2019)

No que diz respeito à prova pericial, ressalto que na decisão de fls. 232/233-v a julgadora

determinou que, havendo interesse na produção de prova pericial, as partes apresentassem, no prazo de quinze dias, rol e indicassem assistente técnico.

Intimada, a autora apresentou a petição de fl. 239, em que requereu prova testemunhal, prova documental suplementar e o depoimento pessoal dos requeridos.

Assim, embora pleiteada na inicial a prova pericial, ao se manifestar especificamente acerca daquelas que pretendia produzir após a decisão saneadora, a autora deixou de requerer a perícia, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Ultrapassado esse ponto, tenho que a sentença prolatada não merece retoques.

Pontuo que da dinâmica do acidente n
ão restou devidamente claro se o condutor do automóvel da apelante, Sebastião, realizou a manobra de retorno quando aguardava no lado direito da pista em que seguia, indicando que cruzaria a via, vindo a fechar o veículo do recorrido, ou se realizou o retorno imediatamente, quando na pista da esquerda.

De igual forma, não há como aferir se o apelado observou a distância de segurança.

Pontuo, então, que a via se encontrava em obras, sem sinalização, sendo que o local onde realizada a conversão era indevido, posto que, conforme informado pelas partes, o canteiro central havia sido quebrado por moradores da localidade para permitir dita manobra, sendo que, posteriormente, foi devidamente fechado.

Partindo de tais premissas e a partir do Boletim de Acidente de Trânsito e das informações ali contidas, observa-se que não constavam testemunhas no local do acidente. Entretanto, chama a atenção o fato de o filho do recorrido ter sido ouvido como informante, em clara dissonância com a informação prestada pelos condutores no Boletim de Ocorrência confeccionado.

Destaco que, em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano, a existência de culpa ou dolo, e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

Consoante dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim sendo, a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Nesse sentido, o artigo 34 do citado diploma prevê que
“o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e velocidade”.

Contudo, das provas dos autos, repito, não há como se precisar a dinâmica do acidente, pois cada informante corroborou a versão apresentada pela respectiva parte, não havendo como se precisar se: a) o condutor do veículo da recorrente, Sebastião, tentou realizar o retorno quando se encontrava na faixa da direita ou da esquerda; b) sinalizou que efetuaria o retorno ou se realizou a manobra bruscamente; c) o recorrido Antônio observou a distância de segurança ou se estava em alta velocidade.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003777-16.2019.8.08.0038 APELANTE: NEUZA GONÇALVES PARTELI APELADO: DENILSON LOPES RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O ACIDENTE. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE DO ACIDENTE.
1. Compulsando os autos, não é possível identificar quem deu causa ao acidente, seja pela infração às normas de trânsito seja pela necessidade de desviar da pedestre que estava na via, argumentos apresentados por cada uma das partes destituídos de provas.

2. Tanto a prova documental acostada aos autos quanto a prova oral produzida em audiência não denotaram com exatidão a dinâmica dos fatos, tampouco quem deu causa ao acidente, como explanado pelo juízo a quo acerca da dinâmica dos fatos.

3. Todas as testemunhas ouvidas não presenciaram o acidente e apenas indicaram eventual responsabilidade da primeira Apelante por mera presunção ou por relato de outras pessoas, tratando-se de provas frágeis para evidenciar a culpa pelo acidente.
4. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é do Apelante, ora Autor nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da E. Relatora. Vitória-ES, de de 2023. RELATORA. Data: 11/Dec/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003777-16.2019.8.08.0038. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS – APELANTE QUE CONCORDOU EXPRESSAMENTE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a julgadora de Primeira Instância ter julgado improcedente o pedido sob o argumento de inexistirem provas suficientes para responsabilizar a requerida, certo é que, antes da prolação da sentença, houve a regular intimação das partes para que se manifestassem a respeito do julgamento antecipado e a própria apelante anuiu com o encerramento da instrução processual e a consequente prolação de sentença naquele momento. 2. É contraditório que, após a prolação de sentença em que sucumbiu no pedido formulado, alegue a autora que o julgamento antecipado da lide foi indevido quando, anteriormente, havia anuído expressamente com ele. Trata-se, notadamente, de hipótese de venire contra factum proprium. 3.
A única prova juntada aos autos é o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, que foi lavrado por policial que não presenciou o sinistro, mas apenas foi acionado ao local depois da ocorrência, quando colheu o depoimento das partes envolvidas 4. A despeito de o boletim de ocorrência gozar de presunção relativa de veracidade, por ter sido lavrado por autoridade policial que foi ao local do acidente, certo é que, para fins probatórios, os dados ali constantes não são aptos a comprovar a dinâmica do acidente, uma vez que se limitam a narrar a versão de ambos os condutores, as quais se contradizem.
5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 19/Feb/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5014070-56.2021.8.08.0048. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVAS INCONCLUSIVAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
As provas produzidas nos autos revelam-se inconclusivas a respeito da dinâmica do acidente, não permitindo extrair conclusão certa e indene de dúvidas de que houve responsabilidade do Requerido ou mesmo culpa exclusiva da vítima pelo sinistro
II -
A realidade dos elementos de prova sobre o sinistro objeto da lide, torna a conclusão sobre a responsabilidade de qualquer das partes uma conjectura, inexistindo elementos mínimos que permitam albergar a tese de excesso de velocidade do Requerido.
III - Recurso conhecido e improvido. Data: 31/Jan/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0001602-88.2015.8.08.0038. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Por todo o exposto, não havendo como se precisar a responsabilidade das partes no sinistro, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

De conseguinte, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC. Entretanto, suspendo sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa e, quando ao mérito, negar provimento ao recurso de apelação.